Tribunal: TJMT
Processo: 1014047-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Agua Boa no 1000322-93.2019.8.11.0021, promovida em desfavor de ERIDA MENDES DE MORAIS e TADEU FERREIRA BARBOSA, que acolheu a exceção de pré-executividade e declinou da competência para processar e julgar o presente feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Aruanã/GO.
Em síntese, alega o agravante que conforme dados da Cédula de Crédito B51320998 - 9, a primeira agravada é produtora agropecuária, reside na comarca de Aruanã/GO, o avalista da ação é residente na comarca de Cocalinho/MT e o bem dado em garantia se trata de semoventes e se encontra na comarca de Cocalinho/MT. Afirma que no contrato houve clausula determina ndo o foro de eleição entre as partes sendo a cidade de Cocalinho/MT, assim a Ação de Execução foi distribuída no foro de Água Boa/MT, tendo em vista que Cocalinho/MT ainda não possui comarca instalada. Ressalta a possibilidade de a Ação de Execução ser processada e julgada pelo juízo da comarca de Água Boa/MT, haja vista que a competência em relação ao foro para as ações fundadas em direito real é relativa, devendo prevalecer o foro eleito pelas partes, tendo em vista tratar-se de natureza obrigacional. Assevera que não sendo demonstrada e comprovada a hipossuficiência e a dificuldade ao acesso ao poder judiciário da agravada não há que razão para se modificar o foro de eleição previsto em contrato, pactuado entre as partes.
Síntese necessária.
A questão diz respeito à declinação de competência e, de consequência, existe possibilidade de julgamento por magistrado incompetente o que, de consequência, violaria o principio constitucional do JUIZ NATURAL, motivo suficiente para que a questão seja tratada ao nível do recurso de agravo de instrumento, dando certa dose de flexibilidade à norma em comento já que os Códigos não podem abranger explicitamente todas as situações, dilatando-se regras, de modo a abrangerem estas hipóteses imprevistas.
Desta forma, comprovada a tempestividade do presente recurso e o recolhimento dos emolumentos devidos ao erário, amoldando-se a situação ao fato concreto, anoto os seguintes aspectos.
Com fulcro no artigo 1.019, inciso I, Código de Processo Civil, SUSPENDO o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =